Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728629-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0732425-06.2019.8.07.0001 movido por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 18351348), alega ser a segunda agravada parte ilegítima para pleitear a totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não era a sociedade de advogados constituída nos autos no momento da interposição da apelação e não teve qualquer participação na elaboração do recurso. Defende a inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de prévio arbitramento para definir o quantum devido a cada patrono que atuou na demanda. Afirma haver equívoco no deferimento da expedição da certidão, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, uma vez que somente se mostra viável em execuções de título extrajudicial e cumprimento de sentença definitivo. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão hostilizadas. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18538815). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. A agravante insurge-se contra a expedição da certidão premonitória, prevista no artigo 828 do digesto processual civil. A indigitada certidão tem por escopo a averbação, nos registros de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos à penhora, a fim de dar conhecimento a terceiros. Nesse contexto, a mera expedição, por si só, não é capaz de acarretar prejuízos imediatos ao devedor, uma vez não possuir caráter expropriatório. Ademais o fato de a hipótese tratar de cumprimento provisório de sentença, em exame perfunctório não há empecilho para aplicação da norma supracitada, tendo em vista que o artigo 520 do mesmo Diploma Legal reza que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”. Nesse descortino, afigura-se razoável o decisum combatido, não tendo o agravante trazido argumentos suficientes para elidi-lo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator